Tribunal: TJDFT
Processo: 0751133-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751133-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ARAUJO D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO, determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado, a partir de dezembro de 2021. Informa o agravante que a decisão impugnada está em desconformidade com o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que estabelece a SELIC como índice único aplicável a condenações contra a Fazenda Pública. Explica, em síntese, que a SELIC já contempla correção monetária e juros de mora, sendo, portanto, indevida sua aplicação cumulativa com outros índices ou sobre valores que já incluem juros. Salienta que a decisão recorrida contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os quais reconhecem a necessidade de limitar a aplicação da SELIC ao valor principal corrigido, vedando a incidência sobre montantes acrescidos de juros, a fim de evitar bis in idem e anatocismo. Argumenta que, além de violar a legislação aplicável, a decisão recorrida pode acarretar prejuízo ao erário, dado que a aplicação de juros sobre juros resultará em um cálculo inflado para fins de expedição de requisições de pequeno valor ou precatórios. Destaca que a correta interpretação da Emenda Constitucional no 113/2021 e o alcance da aplicação da SELIC são temas objeto de análise no Tema 1349 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, reforçando a necessidade de uniformização da aplicação do índice em cumprimento de sentenças. Defende, ainda, que a SELIC deve ser aplicada de forma simples, sem cumulação com outros índices e sem incidência sobre montantes que já incluam juros, em observância ao art. 354 do Código Civil e à Súmula 121 do STF, que proíbem a prática de anatocismo. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT no sentido da tese defensiva e salienta que a controvérsia acerca da correta aplicação da SELIC é objeto da ADI 7435, ainda pendente de julgamento no STF. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, determinando-se que a SELIC incida exclusivamente sobre o valor principal corrigido, sem a inclusão de juros, e pela condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do excesso de execução constatado. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à SELIC e no risco de prejuízo ao erário. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: 3) DOS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Lado outro, assento que os parâmetros de atualização do débito são aqueles indicados no título judicial (IPCA-E, desde o vencimento de cada pagamento, e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação). A partir de dezembro de 2021, sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Feito tais esclarecimentos e tendo em vista a divergência acerca do valor do crédito, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, ficando, desde logo, esclarecido que: a) A base de cálculo para apuração do valor devido corresponde ao vencimento básico do exequente indicados nas fichas financeiras acostadas ao ID 203681718. b) O percentual do adicional de insalubridade será o mesmo que o DISTRITO FEDERAL vinha adotando no período reclamado; c) aplicar os índices de correção explanados acima. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. É dizer: cuida-se de substituição dos índices aplicáveis. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Assevero que não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021 e objetivam subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Destaco que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Cabe ressaltar, ainda, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Na verdade, quando da análise prefacial da medida cautelar pleiteada, destacou o Relator, Ministro Luiz Fux, “Trata-se de matéria que se reveste de acentuada relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, sendo conveniente que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999”. Decidiu-se, portanto, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Quanto ao Tema 1.349 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, destaco a ausência de determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, não configurando, portanto, óbice ao prosseguimento do feito na origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator